Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-22.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A, do Código Penal. A Defesa requer a absolvição do réu e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para ato obsceno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria para a manutenção da condenação pelo crime de importunação sexual; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de ato obsceno, previsto no artigo 233, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condução do interrogatório judicial, marcada por interrupções frequentes, fragilizou a colheita da prova defensiva e comprometeu a plena aferição da verossimilhança da versão apresentada pelo acusado.
4. O crime de importunação sexual exige a comprovação de ato libidinoso praticado sem o consentimento da vítima e com o fim específico de satisfação da lascívia, elemento subjetivo que deve estar claramente demonstrado.
5. O ato de urinar em via pública, embora reprovável, não se confunde automaticamente com a prática de importunação sexual, sendo indispensável prova segura de que a exibição do órgão genital ocorreu de forma intencional e com finalidade sexual.
6. O réu negou ter exibido o órgão genital com intuito libidinoso; afirmou tratar-se de ato fisiológico interrompido ao perceber a presença da vítima, versão que não foi infirmada por outros elementos probatórios objetivos.
7. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, não se apresentou corroborada por outras provas aptas a afastar a dúvida razoável quanto ao dolo específico.
8. Inexistindo prova robusta e segura acerca da materialidade delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 215-A; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1758301, Apelação Criminal no 0729957-87.2020.8.07.0016, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 14.9.2023; TJDFT, Acórdão no 1694645, Apelação Criminal no 0708391-78.2021.8.07.0006, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 26.4.2023.